Tribunal: TJSP
Processo: 2088965-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão ao prosseguimento da ação de sonegados. Decisão agravada que reconheceu a ausência de recolhimento da taxa judiciária nos moldes determinados por decisão de segundo grau, a qual foi objeto de quatro embargos de declaração opostos pela ora agravante. Confirmado o indeferimento da gratuidade processual em segundo grau de jurisdição deve haver o recolhimento das

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão ao prosseguimento da ação de sonegados. Decisão agravada que reconheceu a ausência de recolhimento da taxa judiciária nos moldes determinados por decisão de segundo grau, a qual foi objeto de quatro embargos de declaração opostos pela ora agravante. Confirmado o indeferimento da gratuidade processual em segundo grau de jurisdição deve haver o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 101 do CPC, marcando-se que os subsequentes embargos de declaração não estão dotados de efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC). Presente recurso que não se presta a constituir via oblíqua à desconstituição de decisão proferida em recurso diverso, o que obsta o conhecimento de tal pedido.

Reiteração do pedido de gratuidade processual. Questão de ordem pública passível de ser conhecida e apreciada em qualquer fase do processo, desde que já não tenha sido anteriormente decidida. A possibilidade legal de ser conhecido a qualquer tempo o pedido de assistência judiciária gratuita salvaguarda tal matéria de ser alcançada pela preclusão temporal. Tal característica, contudo, não permite que seja indefinidamente reexaminada. As questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa. Pedido rejeitado por agravo de instrumento anterior sem que tenha havido a superveniente alteração da possibilidade financeira da agravante. Pedido não conhecido (art. 932, III, do CPC). Recurso não conhecido.

Litigância de Má-fé. Caracterização. Proceder temerário. Resistência injustificada às decisões prolatadas em 2o Grau de Jurisdição. Conduta processual que importa em improbidade processual. Exercício abusivo do direito processual de recorrer. Incidência do art. 80, incisos I, IV e V do CPC. Condenação no percentual de 1,5% incidente sobre o valor dado à causa.